Tribunal: TJES
Processo: 5040126-63.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040126-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: SATURNINO DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5040126-63.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDO: SATURNINO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTATO VIA WHATSAPP. GOLPE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APENAS ABRE E GERENCIA A CONTA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO ORIGINAL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
SATURNINO DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$780,00 (ID. 55261993 - Pág. 1), na forma simples, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil)”
.

Em sede recursal (ID 15428877), o recorrente informa que apenas foi aberta uma conta, não tendo ingerência sobre as movimentações que são realizadas.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 15430186).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, ouso divergir do magistrado de
origem
.

A questão se resume ao fato de o autor alegar que recebeu uma mensagem via Whatsapp, que se passava pela Dacasa Financeira, alegando que se fosse efetuado o pagamento da importância de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) sua dívida seria quitada. Tais informações encontram-se no BU de ID 15428859.

O autor realizou o pagamento, conforme orientado, sendo que o valor foi direcionado para a pessoa de Jessyca Shirlei Daiane Alencar da Silva (CPF nº 080.316.704-04), conforme comprovante de ID 15428860, que mantém conta junto ao requerido, ora recorrente.

No caso em tela, entendo que está configurada a exclusão de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II do CDC, conquanto a instituição financeira tão somente permitiu a abertura de conta e sua manutenção, sem ter possibilidade saber
(prever)
se a mesma seria utilizada, em última hipótese, para a prática de algum golpe. Na verdade, o autor agiu sem cautela ao realizar uma transação unicamente com informações via Whatsapp, sem se atentar para a veracidade do contato, realizando ainda a transferência para a conta de terceiros
em instituição financeira diversa da credora
.

Sobre o tema, colaciono julgado:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO WHATSAPP. PAGAMENTO REALIZADO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO DE TERCEIRO ALHEIO À ATUAÇÃO DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. FORTUITO EXTERNO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DE ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS É OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14 DO CDC. 2. UMA VEZ COMPROVADO O PREJUÍZO E O NEXO DE CAUSALIDADE, RESULTA O DEVER DE INDENIZAR, EXCETO SE DEMONSTRADA ALGUMA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, COMO O CASO FORTUITO, A FORÇA MAIOR OU, AINDA, A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO (ART. 14, § 3º, DO CDC). 3. CASO CONCRETO EM QUE O AUTOR FOI VÍTIMA DO GOLPE DO WHATSAPP, TENDO REALIZADO O PAGAMENTO DE QUANTIAS POR TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A CONTAS CORRENTES MANTIDAS NOS BANCOS RÉUS. IMPUTA A RESPONSABILIDADE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS POR TEREM PERMITIDO A ABERTURA E MANUTENÇÃO DA CONTA POR FALSÁRIOS.
4. INEXISTE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO AUTOR. TODA A NEGOCIAÇÃO SE DEU ATRAVÉS DO APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS (WHATSAPP), CINGINDO-SE A ATUAÇÃO DO BANCO À MANUTENÇÃO DE UMA CONTA CORRENTE QUE FOI UTILIZADA POR TERCEIROS DE MÁ-FÉ. SEQUER SE VERIFICA ALGUMA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, UMA VEZ QUE, APÓS A REGULAR ABERTURA DA CONTA CORRENTE, NÃO HÁ COMO O BANCO ANTEVER A ATUAÇÃO DE SEUS CORRENTISTAS, NÃO TENDO INGERÊNCIA SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES POR ELES REALIZADAS
. 5. APESAR DO ENTENDIMENTO DO STJ ALARGAR AS HIPÓTESES DE RESPONSABILIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULA 479), SEGUE PREVALECENDO QUE O FORTUITO EXTERNO É CAUSA EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL. É O CASO DOS AUTOS, EM QUE: NÃO SE VISUALIZA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO; TODA A NEGOCIAÇÃO SE DEU EM PLATAFORMA EXTERNA AO DOMÍNIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; E, AO QUE TUDO INDICA, SERIA POSSÍVEL CONSUMAR A FRAUDE AINDA QUE FOSSEM UTILIZADAS OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO, COMO BOLETO BANCÁRIO OU CARTÃO DE CRÉDITO. 6. PECULIARIDADES DO CASO QUE DEMONSTRAM A PRESENÇA DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE DA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO FATO DE TERCEIRO CARACTERIZADOR DO FORTUITO EXTERNO. ADEMAIS, HOUVE CONCORRÊNCIA DE CULPA DA PRÓPRIA VÍTIMA, QUE NÃO SE CERCOU DAS CAUTELAS EXIGIDAS ANTES DE REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DE ALTO VALOR PARA UM DESCONHECIDO. 7. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50008681120228210017, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo Kraemer, Julgado em: 27-09-2023). (TJ-RS - Apelação: 50008681120228210017 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 27/09/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2023).

Assim, não vejo como responsabilizar o banco neste caso, quer a título de danos materiais ou morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 15428874, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a máxima vênia ao eminente Relator,
divirjo
no caso vertente, pelos fundamentos que passo a expor.

Conheço
do Recurso Inominado interposto pelo Recorrente por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devendo ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em análise à petição inicial (ID 15428857), verifico que o autor, ora Recorrido, alegou o seguinte:

"[...] um terceiro entrou em contato com ele via whatzapp, se passando pelo gerente da requerida, pois o mesmo possuí uma dívida com a instituição. Ocorre que, o terceiro alegou que se o autor fizesse o pagamento do valor de R$780,00 (setecentos e oitenta reais) naquele dia, a dívida seria quitada."

Além disso, declarou que: "Acontece que, na verdade, o boleto do pagamento era na verdade o boleto de depósito, onde o valor foi destinado para uma conta de uma pessoa chamada Jessyca Shirley Daiane Alencer da Silva, com CPF sob o n.º 080.316.704-04, para a instituição requerida. [...]
"

Neste caso, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida, senão vejamos:

“
Não há controvérsia quanto ao fato do autor ter sido abordado por telefone, por terceiro informando que poderia quitar uma dívida da DACASA financeira, caso efetuasse o pagamento de um boleto, conforme narrado no Boletim de Ocorrência anexo aos autos.

Ocorre que o Autor de boa-fé providenciou o pagamento desse boleto, no entanto, a beneficiária foi terceira, qual seja Sra.Jessyca Shirley Daiane Alencar da Silva que mantém sua conta vinculada a Requerida.

Nesse ponto, entendo que a instituição Requerida falhou na prestação dos seus serviços em razão da falta dos deveres de cautela e de cuidado na abertura de conta utilizada por falsário para a prática deliberada de crime.

Ora, evidente que a instituição bancária Requerida não está atuando com prudência ao permitir que qualquer individuo faça abertura de conta com a finalidade específica de arquitetar golpes contra seus correntistas, como ocorreu no caso em exame.
”

Neste contexto, coaduno com o entendimento do Juiz de primeiro grau, tendo em vista que a questão central reside na análise da responsabilidade civil da instituição financeira que mantém a conta corrente utilizada por um terceiro para a consumação de um golpe ("golpe do boleto falso").

Entendo pela manutenção do entendimento do Juízo
a quo
, pois a relação estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula 297 do STJ. Assim, a responsabilidade do Recorrente é objetiva, fundamentada no risco da atividade, respondendo por defeitos na prestação de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

O Voto do Relator defende a exclusão da responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, sob o argumento de que a fraude seria um fato de terceiro ou fortuito externo e que o banco não teria como prever a utilização da conta para a prática de golpe.

Ouso discordar.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos semelhantes, estabelece que os eventos danosos oriundos de fraudes e delitos praticados por terceiros contra correntistas, no âmbito de operações bancárias, são considerados risco inerente à atividade bancária ("fortuito interno"), conforme Súmula 479.

A falha do Banco Original S/A não está apenas na existência da conta, mas na falha do dever de cautela e de cuidado na abertura da conta utilizada pelo falsário. É dever do banco verificar a real identidade das pessoas a quem fornece produtos e serviços. O Recorrente permitiu que um indivíduo abrisse e mantivesse uma conta com o propósito claro de arquitetar e concretizar golpes, como bem fundamentado pelo juízo a quo.

A inobservância dos procedimentos de segurança e a deficiência no monitoramento de contas correntes, que permitem a utilização da plataforma para a prática de crimes, configuram falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Como bem assentado na sentença:

"
Nesse ponto, entendo que a instituição Requerida falhou na prestação dos seus serviços em razão da falta dos deveres de cautela e de cuidado na abertura de conta utilizada por falsário para a prática deliberada de crime.

Ora, evidente que a instituição bancária Requerida não está atuando com prudência ao permitir que qualquer individuo faça abertura de conta com a finalidade específica de arquitetar golpes contra seus correntistas, como ocorreu no caso em exame.
”

A tese de culpa exclusiva do consumidor deve ser afastada quando a atuação do fraudador só se concretiza pela negligência da instituição financeira em coibir o uso indevido de suas plataformas e contas. O nexo causal está provado pela conta aberta com a finalidade de praticar golpes.

Logo, a restituição de R$ 780,00 é devida, pois este foi o valor pago pelo Recorrido e creditado na conta da falsária mantida pelo Recorrente.

Neste mesmo sentido, o dano moral é evidente, superando o mero aborrecimento, em face da flagrante deficiência nos serviços prestados e do transtorno de ser vítima de golpe e ter que buscar o judiciário para reaver o prejuízo. O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e inibitória, estando em consonância com os parâmetros da Turma Recursal.

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto,

contudo, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a Sentença (Id. 15428874) proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Vogal